Tribunal: TJDFT
Processo: 0732118-81.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0732118-81.2021.8.07.0001 APELANTE: ANDRE LUIS GASPAR JANONES, ARANISIO JOAQUIM MARTINS JUNIOR APELADO: ARANISIO JOAQUIM MARTINS JUNIOR, ANDRE LUIS GASPAR JANONES DESPACHO O autor, no apelo, impugnou a gratuidade justiça concedida ao réu na sentença. De outro lado, o réu pede a manutenção do benefício na fase recursal. Aparentemente o réu exerce cargo de assessor de controle externo na Câmara Municipal de Ituiutaba, concomitante, ao exercício da advocacia. Havendo dúvida razoável quanto a sua hipossuficiência, cabe o esclarecimento. Comprove, pois, o réu a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR dos três anos anteriores, extrato bancário atualizado dos último cinco meses (com indicação de que se trata do réu), contracheque e outros que entenda necessários. I. Brasília/DF, 15/02/2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR